Tribunal: TJDFT
Processo: 0720750-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RECURSO PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A norma disposta no art. 100, §§ 3o e 5o da Constituição Federal pressupõe o trânsito em julgado da respectiva sentença condenatória para expedição do precatório ou requisição de pequeno valor (RPV).

2. O trânsito em julgado mencionado no referido dispositivo é referente ao título executado no cumprimento, no caso, a sentença proferida nos autos do processo originado pela mencionada ação coletiva, que transitou em julgado em 11/03/2020.

3. Não se exige eventual preclusão de decisões proferidas no curso do cumprimento de sentença, ou trânsito em julgado de eventuais recursos em sede de execução.

4. É possível a expedição dos requisitórios havendo sentença coletiva transitada em julgado, mesmo que pendente julgamento de recurso em cumprimento de sentença, em especial quando se indefere efeito suspensivo recursal.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.